Tribunal: STF
Processo: RHC 217437
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rodrigo Jose Meano Brito, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 696.745/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    O recorrente alega, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, eis que destituída de fundamentação idônea a decisão que determinou o afastamento do seu sigilo fiscal e bancário e de outros investigados, pela suposta prática de atos de lavagem de capitais, além de possível configuração dos delitos previstos nos arts. 168, § 3º, e 177 da Lei n. 11.101/2005.



    Nesse sentido, aduz ausência de fundamentação, uma vez que 



    “A decisão menciona diversas “situações concretas” que corroborariam o fumus comissi delicti, que poderiam dar a impressão de irregularidades que justificariam a quebra, contudo, todos são fatos absolutamente corriqueiros e atípicos.



    (...)



    Ora, se nem se tem certeza sobre a existência de fatos ilícitos, incabível a decretação da quebra de sigilos bancário e fiscal.”



    Sustenta o recorrente excesso da medida quanto a sua extensão até o ano de 2014, dizendo que “Não há justificativa plausível para respaldar o período de quebra ser anterior ao objeto da investigação”.



    Argumenta, ainda, sobre alegada nulidade ante a negativa de vigência do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, que lhe asseguraria a prévia ciência da medida. 



    Requer, liminarmente,



    “que os elementos advindos dessa diligência sejam lacrados e vedada sua utilização até o julgamento do mérito do presente recurso ordinário.”



    No mérito, pleiteia 



    “o provimento do recurso ordinário em habeas corpus para reformar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se sua nulidade ante a flagrante ausência de fundamentação ao convalidar a decisão que decertou a quebra de sigilo bancário e fiscal em face do recorrente nos autos do processo nº 0042147- 41.2020.8.19.0000.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto questionado: 



    “HABEAS CORPUS. INQUÉRITO JUDICIAL INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL. DEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. FUMUS COMISSI DELICTI. ELEMENTOS CONCRETOS. INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO PESSOAL, LAVAGEM DE CAPITAIS E DO COMETIMENTO DOS DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 168, § 3º, E 177, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO EVIDENCIADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGALIDADE. 



    1. O direito ao sigilo financeiro não é absoluto e pode ser mitigado quando houver interesse público, por meio de autorização judicial suficientemente fundamentada, na qual se justifique a providência para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, lastreada em indícios de prática delitiva (RMS n. 51.152/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/11/2017). 



    2. Na hipótese vertente, a decisão proferida pelo Desembargador relator, acima transcrita, deixa claro a existência de indícios de atos ilícitos perpetrados pelo magistrado, ora paciente, em conluio com auxiliares da justiça, em desfavor de massas falidas ou de empresas em recuperação judicial (processos em curso na 5ª Vara Cível de Niterói), evidenciando favorecimento pessoal, lavagem de capitais e, ainda, delitos capitulados nos arts. 168, § 3º, e 177, ambos da Lei n. 11.101/2005, conforme farta documentação constante do Processo Administrativo n. 2019-0060857 instaurado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, após determinação do Conselho Nacional de Justiça, e dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), encaminhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). 



    3. A decisão vergastada cumpriu com a exigência da limitação temporal da medida, conforme se depreende de seu dispositivo, não havendo falar em desproporcionalidade, porquanto atende ao pleito do Ministério Público, o qual se fundamenta nos períodos de movimentações financeiras atípicas de todos os envolvidos, apontado pelos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), encaminhados pelo COAF 



    4. Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, no deferimento da medida inaudita altera partes, porquanto, considerando que o inquérito judicial é procedimento administrativo para apurar infração penal praticada por magistrado, é certo que, em relação aos elementos probatórios e as medidas de cautelares deferidas no curso da investigação, o exercício do contraditório fica diferido para a fase judicial, de acordo com o devido processo legal (HC n. 395.983/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018). 



    5. Ordem denegada.”



    A razão pela qual se insurge o recorrente neste recurso cinge-se à alegada ilegalidade de medida cautelar deferida nos autos de Medida Cautelar Inominada Criminal que determinou o afastamento do sigilo fiscal e bancário do ora paciente e de outros investigados.



    Consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Ademais, como se vê de ementa antes transcrita, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão questionada, que apresentou razões suficientes para a solução da questão posta nos autos. 



    Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro.



    Destaco precedentes:



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Corrupção ativa. Operação “Publicano II/PR”. 3. Súmula 691/STF. 4. Rejeição da alegação de ausência de justa causa para a persecução criminal. 5. Excepcionalidade do trancamento da ação penal, por falta de justa causa, especialmente na via estreita do habeas corpus. Não ocorrência, no caso. Precedentes. 6. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 158816 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/11/2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. Precedentes. (…) 4. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 5. O STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. A jurisprudência do STF é de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. Agravo regimental desprovido” (HC 186993 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2020).



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente